Tribunal: TJBA
Processo: 8013288-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013288-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEFA EDNEY ALVES Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MINORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA DE OFÍCIO PELA VIGÊNCIA DE LEI POSTERIOR. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta pela autora Josefa Edney Alves contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Reparação por Danos ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de empréstimo consignado fraudulento, condenar o réu à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, e determinar a compensação do valor creditado. O recurso da autora pleiteia exclusivamente a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se: a irresignação da Apelante no tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais merece acolhimento, e se a alteração dos consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária) pode ser realizada de ofício em razão de lei superveniente. III. Razões de decidir: A preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões, deve ser rejeitada, pois a Apelante impugnou especificamente o critério de fixação do dano moral. A responsabilidade da instituição financeira por fraude, atestada por perícia grafotécnica conclusiva, é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14) e o entendimento pacificado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, em que pese a gravidade da fraude, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se alinha ao patamar médio adotado pelo Tribunal para casos similares, considerando-se a compensação determinada do valor creditado, evitando enriquecimento sem causa. Os consectários legais (juros de mora e correção monetária) são matéria de ordem pública e podem ser revisados de ofício, aplicando-se o novo regramento da Lei n. 14.905/24, em vigor a partir de 30/08/2024, respeitando o princípio da irretroatividade para os fatos geradores anteriores. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício no que se refere aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais em casos de fraude em empréstimo consignado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor fixado na sentença que está em consonância com o parâmetro médio da Corte e sopesou a determinação de compensação do valor creditado. 2. A Lei superveniente que altera a forma de cálculo dos juros de mora e correção monetária pode ser aplicada aos processos em curso, devendo-se observar a irretroatividade da lei para resguardar a situação jurídico-moratória consolidada antes de sua vigência." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, 406 e 2.035; CF, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no AgRg 1.363.193/RS; TJ-BA - Apelação: 80037425620218050191, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível interposta por Josefa Edney Alves contra Banco Pan S.A., Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, ficando definido que no período de mora até 29/08/2024, a correção monetária será pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês, conforme o regramento anterior; e, a partir de 30/08/2024, serão adotados o IPCA para correção monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, para os juros moratórios, consoante a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA